Tribunal: TJDFT
Processo: 0716132-41.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716132-41.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRA NUNES DE QUADROS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Concedo o prazo adicional e improrrogável de 10 (dez) dias para que se cumpra integralmente o despacho de ID no 66393559, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro